Tribunal: TJES
Processo: 5000256-07.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000256-07.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROSIMERE ANSELMO DANTAS FREIRE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000256-07.2023.8.08.9101
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
ROSIMERE ANSELMO DANTAS FREIRE
Ação de origem: 0000039-40.2022.8.08.0062, em trâmite na 2ª Vara de Piúma
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E SER REVOGADA A LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
a parte agravada teria ajuizado a ação nº 0000039-40.2022.8.08.0062, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Piúma, contra o ora agravante, visando o fornecimento do medicamento “Spravato

(Cloridrato de Escetamina) 28mg (03 dispositivos, 2 vezes por semana, durante 4 semanas);
ii)
após o processamento, a medida de urgência solicitada pela parte agravada foi deferida pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos: "
[...] Diante de todo o exposto e dos demais documentos juntados nos autos, em especial o PARECER TÉCNICO/TJES/NAT Nº 037/2022 (fls. 19/28) e a justificativa técnica às fls. 32/34, tenho como presentes os requisitos legais necessários à tutela do direito à saúde e à própria vida do paciente, eis porque, DETERMINO aos entes federativos/requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE PIÚMA o fornecimento do medicamento SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA) 28MG, no prazo MÁXIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, pelas Secretarias Estaduais de Saúde, para tratamento do diagnóstico de IDEAÇÃO SUICIDA (CID10.F32.2) da paciente ROSIMERE ANSELMO DANTAS FREIRE, [...], sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bloqueio do erário, configuração de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa. [...]
";
iii)
a parte agravante, então, interpôs este Agravo de Instrumento buscando a revogar a decisão de urgência concedida pelo Juízo
a quo
, não tendo havido atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco a sustação monocrática, por parte do relator, frente aos efeitos da referida decisão atacada (CPC, art. 1.019, inciso I);
iv)
a parte agravada, por sua vez, respondeu ao recurso, destacando ser o caso de manutenção da decisão de urgência proferida pelo Juízo
a quo
.

(2).
A alegação de que o medicamento postulado pela parte agravada não é padronizado no SUS, não afasta a responsabilidade do agravante. Sobre tal tema, o STJ já decidiu em regime de recurso repetitivo
,
nos autos do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, dando origem ao Tema 106/STJ:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.[...]”
.

(3).
Apesar de a parte agravante alegar que a agravada não preenche os requisitos supramencionados, constata-se no presente feito a comprovação da hipossuficiência financeira da parte agravada, bem como a necessidade do medicamento, a qual resta demonstrada através do laudo médico apresentado aos autos. Assim, considerando que a parte agravada comprova, ao menos em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos necessários para o recebimento do medicamento “Spravato

(Cloridrato de Escetamina) 28mg
”
, afasta-se a alegação da parte agravante no sentido de substituição do medicamento pleiteado por um dos medicamentos padronizados pelo SUS.

(4).
Sobre o questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do
decisum
objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, a Constituição Federal é clara no sentido da solidariedade a respeito do tema, de modo que não cabe direcionar a obrigação a apenas uma das partes. Destaca-se que, posteriormente, se for o caso, há a possibilidade de estabelecimento das regras de ressarcimento ao ente público que suportou o ônus do provimento judicial. É exatamente essa a linha pacífica de decidir do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

(5).
E mais, o Supremo Tribunal Federal concedeu tutela provisória incidental no RE n. 1.366.243/SC, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema n. 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros, com nossos grifos: “
5.1.
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados
: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2.
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados
:
devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica,
esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada
; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário
.”

(6).
Daí, constata-se que a decisão de urgência do Juízo de origem apoia-se em fundamentos constitucionais. A suspensão da eficácia da medida, com efeito, poderá acarretar prejuízo à agravada, em evidente
periculum in mora
. Por tudo isso, ao sopesar o bem jurídico tutelado, tem-se que a tutela de urgência deferida na origem deve ser mantida incólume, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.

(7).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)